Tribunal: TJES
Processo: 0025660-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025660-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIELI MIRANDA LUCAS MENDONCA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. LEGITIMIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. IOF. LEGITIMIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A concessão da assistência judiciária gratuita pelo Juízo de origem abarca todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, possibilitando a dispensa do preparo.

2. É abusiva a cláusula prevendo a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando não prestado o serviço. Precedente do c. STJ.

3. É válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, quando o serviço foi efetivamente prestado e não há onerosidade excessiva na cobrança. Precedente do c. STJ.

4. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

5. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

6. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

7. Se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC.

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ADRIELI MIRANDA MENDONÇA
, às fls. 133/144, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente a demanda revisional de contrato bancário proposta em desfavor da
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando a exigibilidade da cobrança suspensa pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a Apelante, inicialmente, requer o deferimento da assistência judiciária gratuita para ser dispensada do preparo. No mérito, pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) é ilegal a cobrança da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação de bens, do seguro e título de capitalização e da tarifa de registro de contrato; (ii) o IOF deve incidir apenas sobre o veículo financiado, e (iii) é devida a restituição em dobro, com a incidência de correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios contratuais.

Nas contrarrazões, às fls. 148/154, o Apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025660-61.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ADRIELI MIRANDA MENDONÇA

ADVOGADO : GABRIEL FIRMINO RODRIGUES DO CARMO

RECORRIDO : BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADA : EDUARDO CHALFIN

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à abusividade de cláusulas do contrato celebrado entre as partes e a eventual repetição do indébito.

Emerge dos autos, que a Apelante emitiu a cédula de crédito bancário em favor do banco Apelado, na data de 31.07.2019, para a aquisição do veículo Hyundai/HB 20 Comfort 1.0, ano/mod. 2015/2015, cor branca, placa PMN 4B27, dado como garantia de alienação fiduciária.

O valor financiado foi de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais).

A Apelante buscou, na presente demanda, a revisão da cédula de crédito bancário, alegando a abusividade de cláusulas contratuais, requerendo a repetição do indébito.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

A Apelante, inicialmente, requer o deferimento da assistência judiciária gratuita para ser dispensada do preparo. No mérito, pretende reformar a sentença, sustentando que (i) é ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, do seguro/título de capitalização e da tarifa de registro de contrato; (ii) o IOF deve incidir apenas sobre o veículo financiado, e (iii) é devida a restituição em dobro, com a incidência de correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios contratuais.

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Examino em separado as matérias de inconformismo.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

Em exame de admissibilidade, verifico que a Apelante pleiteia o deferimento da assistência judiciária gratuita, para ser dispensada do recolhimento do preparo.

A Apelante foi agraciada com a assistência judiciária gratuita na sentença.

A concessão da assistência judiciária gratuita abarca todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, motivo pelo qual fica a Apelante dispensada do recolhimento do preparo.

Por esse motivo,
DISPENSO
a Apelante do recolhimento do preparo
.

DO MÉRITO:

1.
Da alegada ilegitimidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do registro de contrato:

A Apelante argumenta que é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do registro de contrato reputada legítima na sentença recorrida.

Os referidos encargos foram objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.578.553/SP, de relatoria do Exmo. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, o qual estava submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 958).

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a decisão está ou não em consonância ao entendimento sedimentado pela Corte Superior (art. 927, inciso III, do CPC).

O acórdão está assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)” (destaquei)

No caso, a tarifa de avaliação do bem calculada no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) (fl. 17), mostra-se abusiva porque o Apelado
não trouxe nenhum laudo de avaliação ou outro documento que comprovasse a efetiva prestação do serviço
, conforme o entendimento da tese jurídica firmada.

Como a celebração da cédula de crédito bancário é destinada à aquisição do próprio bem objeto da garantia, o Apelado já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço constante do contrato e da nota fiscal.

A falta de informação e a transparência dessa cláusula do contrato, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, viola o Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao registro do contrato especificado em R$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos) (fl. 17), entendo válida a sua cobrança, uma vez que a quantia
não
é onerosamente excessiva quando comparada com o valor do contrato (R$ 25.000,00).

Além disso,
o serviço foi efetivamente prestado
, pois o documento de fl. 78, juntado pelo Apelado, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, constando do registro e licenciamento de veículo.

Logo, reformo em parte a sentença por ser abusiva a tarifa de avaliação do bem.

2. Da apontada abusividade na cobrança do seguro de proteção financeira:

A Apelante impugna o capítulo da sentença que não reconheceu a abusividade da cobrança do seguro/título de capitalização, no valor de R$ 2.021,25 (dois mil e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) (fl. 17).

O c. Superior Tribunal de Justiça já assinalou no julgamento do REsp n.º 1.639.320/SP, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 972), que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Vejamos do seu ementário:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)” (destaquei)

Na situação dos autos, não há prova concreta de que o seguro foi oferecido como cláusula optativa. Nem mesmo consta a possibilidade de escolha da seguradora, ao exclusivo critério da Apelante, configurando a ocorrência de venda casada.

A abusividade do encargo acessório está evidenciada, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença, restituindo-se o valor.

3. Do IOF:

A Apelante afirma ser indevido o financiamento do IOF, que deveria se referir apenas ao veículo financiado.

Em consonância à tese jurídica firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.251.331/RS, é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.

Vejamos:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8.
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)" (destaquei)

Dessa forma, não verifico irregularidade na cobrança do IOF.

4. Da repetição do indébito:

A Apelante alega, no recurso, que a restituição do indébito deve ser feita em dobro.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática, no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por isso, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021).

Na presente situação, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se referir a cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, considerando que no caso concreto deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do banco Apelado, e uma vez não estando esta demonstrada nos autos, deve ser feita a devolução do indébito de forma simples.

Vale registrar, por fim, ser descabida a repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato, como almejado pela Apelante (STJ: REsp n. 1.552.434/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 21/6/2018 (Tema n.º 968)).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença para reconhecer a abusividade das cláusulas da cédula de crédito bancário referentes à cobrança da tarifa de avaliação do bem e ao seguro de proteção financeira, determinando a restituição dos valores sob a forma simples.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno as partes na sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Apelante e de 20% (vinte por cento) para o Apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 86, do CPC.

Fica mantida a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação à Apelante, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0025660-61.2019.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)